Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ELIANE BARBOSA DE SOUSA, partes qualificadas nos autos, para alegar em síntese excesso de execução e impugnar a gratuidade de justiça (ID 204197306). Foram anexados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 204539738 e apresentou a peça de ID 209223004. É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo SINDPOL/DF – Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o réu foi condenado ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV, da Lei Complementar no 173/2020, como também seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. O réu impugnou o cumprimento de sentença ao apontar o excesso de execução em razão de equívoco da autora ao elaborar os cálculos com a inclusão do período de 2020 a 2021, porém o correto seria somente o período de janeiro a junho de 2022. A autora sustentou que sua planilha seguiu os parâmetros da sentença, uma vez que calculou as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021, com atualização a partir de 1/1/2022. O título executivo assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço.” A referida Lei Complementar assim dispõe: “Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022.” Vale ressaltar que computar e pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 inclui exatamente, termos do art. 8o, §8o, da Lei Complementar n. 173/2020, o efetivo pagamento do período computado, conforme determina o título judicial. Quanto à atualização o título judicial determinou a correção a partir 1o/1/2022 até o efetivo pagamento, conforme planilha apresentada pela autora. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Quanto à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento do cumprimento de sentença de ID 199189236, já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCELO DO VALE LUCENA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 199189236. O Agravante sustenta, em síntese, que foi deferido à Agravada o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço relativas ao período de 28/05/2020 a 31/12/2021, não obstante o título executivo ter sido explícito ao estipular que o pagamento das aludidas diferenças se cinge ao período posterior a 01/01/2022. Diz que o período entre 28/05/2020 a 31/12/2021 é meramente aquisitivo, sendo indevida a inclusão nos cálculos de parcelas anteriores a 01/01/2022. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o acolhimento da impugnação apresentada. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que, conforme destacado na decisão impugnada, o título judicial determinou que o Distrito Federal computasse em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 a 31/12/2021, para fins de pagamento de adicional de tempo de serviço, sendo devido o pagamento das diferenças a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022, decorrente daquele período aquisitivo destacado. Dentro dessas delimitações foram apresentados os cálculos da Agravada, que, até esta fase processual, não encontram indicativos de excesso de execução. Dentro desse contexto, por ora, não se vislumbra os requisitos autorizadores da medida pretendida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator